Tribunal: TJSP
Processo: 1008520-43.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, dano moral e material. Atraso da entrega do empreendimento. Mora das vendedoras evidenciada. Revelia que não conduz à automática procedência da ação. Rescisão do contrato com devolução de todos os valores pagos como medida que se impõe. Incidência da Súmulas 161 do TJSP e 543 do STJ. Aplicação inversa da multa contratual. Observância

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, dano moral e material. Atraso da entrega do empreendimento. Mora das vendedoras evidenciada. Revelia que não conduz à automática procedência da ação. Rescisão do contrato com devolução de todos os valores pagos como medida que se impõe. Incidência da Súmulas 161 do TJSP e 543 do STJ. Aplicação inversa da multa contratual. Observância aos termos dos REsps nos 1.614721/DF e 1.631.485/DF, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 971). Lucros cessantes. Afastamento. Incompatibilidade com a rescisão do contrato. IRDR mais específico nessa situação, ao determinar que os lucros cessantes tenham como termo final a data em que houver a posse direta dos compradores, o que não é o caso. Precedentes. Danos morais aqui não evidenciados. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença reformada em parte. Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso dos Autores parcialmente provido e não provido o recurso das Rés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000710881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1008520-43.2017.8.26.0322, da Comarca Lins, em que são apelantes/apelados
S2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LINS SPE LTDA. e ELIANA
SANCHES SALIM, são apelados/apelantes DENILSON ALVES DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA) e SENISE BARRETO DA COSTA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso dos Autores e negaram provimento ao recurso das Rés. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
Apelação Cível No 1008520-43.2017.8.26.0322 Comarca: Lins
Aptes/Apdos: S2 Empreendimentos e Participações Lins Spe Ltda. e Eliana Sanches
Salim
Apdos/Aptes: Denilson Alves de Souza e Senise Barreto da Costa de Souza
Juiz sentenciante: Antônio Apparecido Barbi
Voto no 25.939
Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga,
dano moral e material. Atraso da entrega do
empreendimento. Mora das vendedoras evidenciada. Revelia
que não conduz à automática procedência da ação. Rescisão
do contrato com devolução de todos os valores pagos como
medida que se impõe. Incidência da Súmulas 161 do TJSP e
543 do STJ. Aplicação inversa da multa contratual.
Observância aos termos dos REsps nos 1.614721/DF e
1.631.485/DF, julgados sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema
971).
Lucros
cessantes.
Afastamento.
Incompatibilidade com a rescisão do contrato. IRDR mais
específico nessa situação, ao determinar que os lucros
cessantes tenham como termo final a data em que houver a
posse direta dos compradores, o que não é o caso.
Precedentes. Danos morais aqui não evidenciados. Litigância
de má-fé não caracterizada. Sentença reformada em parte.
Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da
condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso dos Autores
parcialmente provido e não provido o recurso das Rés.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
quantia paga, dano moral e material, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de págs. 263/267, cujo relatório adoto, complementada pela r. decisão de pág. 274, para
declarar abusiva a cláusula 9.2 e a rescisão do contrato de compromisso de compra e
venda celebrado pelas partes. Condenou as Rés a restituírem aos Autores o importe de
R$ 16.113,00, pago pela venda do lote objeto do contrato de págs. 22/32, com correção
monetária da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, contados da
data da citação, bem como a pagar eventuais custas em devolução, despesas do processo
e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.
Julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral.
Apelam as partes.
As Rés (págs. 376/389) para alegar, em síntese, que
promoveram a realização de todas as obrigações constantes do cronograma da obra,
portanto incabível a pretensão dos Autores em lhes atribuir culpa pelo descumprimento
contratual. Informam ter juntado fotos (págs. 140/157) para comprovar o alegado.
Afirmam que não há atraso na obra, portanto não deve ocorrer qualquer devolução de
valores e o contrato deve ser mantido. Enunciam que o cronograma das obras é o
mesmo que está registrado no Serviço de Registro de Imóveis de Lins e que foi
aprovado pelos órgãos de controle e fiscalização. Alegam que desde a assinatura do
contrato os Autores têm total conhecimento do quanto disposto nas cláusulas 5.2 e 5.3
do respectivo compromisso. Informam ter juntado (pág. 136) o cronograma das obras.
Repisam ser indevida qualquer devolução de valor, pois não houve ato ilícito de sua
parte. Afirmam que o contrato, depois de livremente assinado, deve ser cumprido, sob
pena de multa. Ressaltam que a testemunha Anderson disse claramente que as obras
nunca pararam. Esclarecem que, quando se promove um empreendimento imobiliário
desta envergadura, muitos valores são alocados, inclusive para cobrir os custos de
administração, propaganda, divulgação, corretagem das vendas etc. Asseveram que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
pretendiam a rescisão do contrato, mas apenas receber o que lhes é devido por força do
contrato firmado entre as partes. Enunciam que o rompimento do contrato se deve única
e exclusivamente à iniciativa dos Autores, razão pela qual o ônus não pode ser carreado
a elas. Afirmam que a Construtora poderá reter, em caso de distrato, uma parte do valor
que já foi pago pelo adquirente, caso este desista do negócio. Alegam existir
precedentes jurisprudenciais que acolhem o percentual de retenção em 25% dos valores
pagos. Asseveram que na verdade os Autores se viram inadimplentes e, por não mais
conseguirem pagar as parcelas, entenderam por bem desistir do negócio. Formulam
prequestionamento. Pugnam seja deferido o direito de retenção de 50% do valor das
parcelas pagas pelos Autores.
Os Autores (págs. 292/306) para alegar, em síntese, que
sempre honraram com o pagamento de suas obrigações perante as Rés, contudo, ao
verificarem o abandono da obra e principalmente o descaso dispensado por elas,
buscaram a rescisão do contrato. Afirmam ser necessária a condenação das Rés nas
penas por litigância de má-fé, uma vez que deram em garantia, ao Município de Lins, o
lote que lhes foi comercializado. Argumentam ter ocorrido a revelia das Rés.
Asseveram que os documentos de págs. 134/158, juntados pelas Rés, devem ser
considerados apócrifos e ser desentranhados do processo. Enunciam ser necessária a
condenação das Rés em danos morais, observado o atraso das obras superior a dois
anos, o que modificou seus planos. Esclarecem que o atraso na entrega do lote causou
verdadeiro transtorno e frustração, superior a um simples aborrecimento. Repisam que
as Rés não entregaram o imóvel no prazo estipulado, tampouco no prazo de tolerância
de 180 dias. Afirmam que, comprovada a mora, impõe-se a obrigação de indenizar.
Entendem ser razoável a fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00. Colacionam
alguns julgados acerca de seu entendimento. Buscam ainda a condenação das Rés na
reparação dos danos materiais na forma de lucros cessantes, em 0,8% do valor do
imóvel ao mês. Pleiteiam ainda a condenação das Rés a arcar com a multa contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
estabelecida na cláusula 8a do instrumento. Pugnam pela majoração dos honorários
sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.
Recursos recebidos e processados (pág. 307). Preparo das
Rés anotado (págs. 290/291). Isento de preparo o recurso dos Autores, por serem eles
beneficiários da Justiça gratuita (pág. 100). Contrarrazões ofertadas (págs. 309/319 e
320/324).
Recurso originariamente distribuído ao Des. Egidio
Giacoia e redistribuído, aos 30.06.2020, a este Relator.
É o relatório.
A r. sentença de págs. 263/267, complementada pela r.
decisão de pág. 274, proferida em embargos de declaração, comporta reparos,
respeitado o convencimento do n. Magistrado sentenciante.
De início, cumpre esclarecer que o fato de as Rés serem
revéis não significa a automática procedência do pedido, porquanto a presunção de
veracidade dos fatos acarretada pela revelia é relativa e não absoluta. Refere-se,
ademais, aos fatos e não ao direito. Além disso, não impede que o Juiz analise os
elementos do processo, de modo a formar seu convencimento.
Sobre o assunto, importante salientar comentário do ilustre
Theotônio Negrão em seu Código de Processo Civil, (43a edição pág. 440), notas 6 e 8
ao artigo 319, atual art. 344 do CPC/15: “A falta de contestação conduz a que se
tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que
necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
virtude de os fatos não conduzirem às consequências jurídicas pretendidas, seja por
evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem
(STJ-3a T., REsp 14.987, Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, DJU 17.2.92)”.
“O efeito da revelia não induz procedência do pedido e
nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente
comprovados (RSTJ 53/3335)”.
“O efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos,
de elementos suficientes para o convencimento do juiz (RSTJ 146/396)”.
“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias
constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz (STJ-4a
T., RSTJ 100/183)”.
E ainda que assim não fosse: “Os efeitos da revelia (art.
319, CPC) não incidem sobre o direito da parte, mas tão somente quanto à matéria de
fato (RSTJ 5/363). A revelia somente alcança os fatos e não o direito a que se postula
(STJ-3aT.: RT 792/225)”.
Dessa forma considerado, verifica-se do processo que o
conjunto probatório foi bem avaliado pela r. sentença de parcial procedência.
Em ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia
paga, dano moral e material, argumentam os Autores que, em 08.05.2015, adquiriram o
lote de terreno no 14, da quadra 23, do empreendimento denominado Residencial Jardim
Dona Eugênia, em Lins, pelo preço de R$ 86.403,10, mediante instrumento particular
de compromisso de venda e compra. O contrato não estabelece data para conclusão das
obras, mas restou acordado verbalmente que o bem seria entregue em novembro de
2016, o que não ocorreu. Existem várias ações em curso, ajuizadas por outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
adquirentes, que buscam a rescisão do contrato com devolução de valores pelo não
cumprimento do avençado.
As Rés não concordam com a rescisão do contrato e o
condicionam ao cumprimento da cláusula 9a. Afirmam que não houve o
descumprimento da avença e que as obras estão dentro do cronograma (pág. 158).
Enunciam os Autores que as obras estão atrasadas há pelo menos dois anos (pág. 3). O
inadimplemento das Rés autoriza a rescisão e a restituição dos valores pagos.
Pelo que se infere do processo é inequívoca a mora das
Rés, uma vez que não lograram êxito em comprovar a entrega do empreendimento, nos
termos do disposto no art. 18, V, da Lei 6.766/79 (com redação dada pela Lei 9.785/99).
Dos documentos acostados, de págs. 137/158, não consta nenhum comprovante de
entrega ou finalização das obras, apenas descrição de execução de serviços de
infraestrutura para o loteamento, datado de 2018 (pág. 139), enquanto deveriam estar
concluídas em 10.11.2016, conforme se verifica do R3 da Matrícula 41.524 do RI de
Lins (pág. 35).
O contrato foi firmado pelas partes em 08.03.2015 (págs.
22/32) e não estabeleceu prazo para entrega do empreendimento, mas existe notícia no
processo de que o empreendimento ainda não teria sido concluído, de modo que não se
pode afastar a mora das Rés.
À hipótese descrita no processo se aplicam as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois nítida a relação de consumo a envolver as
partes.
É certo, ainda, que os entraves burocráticos dos diversos
órgãos administrativos não enseja escusa a implicar ausência de responsabilidade dos
empreendedores pela demora excessiva na entrega do imóvel, por ser situação que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
insere no risco da atividade por eles desenvolvida. Outro não é o entendimento
enunciado pela Súmula 161 deste TJSP: “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de
força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do
mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário
adquirente”.
Portanto, o pedido de rescisão do contrato encontra-se
motivado pelos compradores, a determinar a devolução integral de todos os valores por
eles adimplidos, a determinar a reparação integral do prejuízo sofrido.
Esse é o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal
de Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda e
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Por sua vez, a pretensão dos Autores ao recebimento da
multa contratual agora encontra respaldo em entendimento manifestado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps nos 1.614721/DF e
1.631.485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 971), quando firmou a seguinte
tese:
“No
contrato
de

adesão
firmado
entre
o
comprador
e
a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas
(obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento
judicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
Desse modo, por ser certo que contrato contém previsão
de multa de 2% para a hipótese de inadimplência do comprador (cláusula 8a, pág. 28), o
mesmo percentual deve ser observado para a hipótese de mora da vendedora, a incidir
sobre o valor atualizado do contrato.
Anote-se, ainda, a possibilidade de alteração da cláusula
penal pelo Julgador, mesmo que de ofício, na forma de reiterado entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, à vista da incidência do princípio da equidade, que
concede ao Poder Judiciário a possibilidade de se “proceder à redução da cláusula
penal, atentando-se ao princípio da equivalência material entre os contratantes, sem
olvidar, contudo, das particularidades, de cunho valorativo, presentes no caso
concreto, tais como a finalidade visada pelos contratantes, a gravidade da infração, o
grau de culpa do devedor, as vantagens que para este resultem do inadimplemento, o
interesse do credor na prestação, a situação econômica de ambas as partes, a sua boa
ou má-fé, a índole do contrato, as condições em que foi negociado e eventuais
contrapartidas que tenham beneficiado o devedor pela inclusão da cláusula penal”
(STJ, -REsp 1353927/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
Não se mostra, contudo, admissível a pretendida
cumulação da multa arbitrada judicialmente com os lucros cessantes. Embora, a
princípio, pudesse se mostrar adequada à luz do disciplinado pelo Tema 970 (STJ), as
verbas indenizatórias não devem ultrapassar o efetivamente necessário para a reparação
dos danos sofridos pelos adquirentes, sob pena de se proporcionar o enriquecimento
indevido.
Vale ressaltar ainda que a aplicação de lucros cessantes
somente deve incidir para os contratos mantidos e, portanto, não é aplicável na rescisão
contratual, pois nesse caso as partes envolvidas devem retornar ao status quo ante a
celebração do negócio, de modo que nenhum valor é devido pelas Rés aos Autores, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
esse título. Tivessem os Autores mantido o contrato e poderiam reclamar por essa
verba.
Insta ressaltar que essa matéria foi objeto do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000, que determinou
que o termo final dos lucros cessantes será contado da data da disponibilização da posse
direta do imóvel, e como esta não ocorreu, não se deve falar em ressarcimento por
lucros cessantes. Nesse sentido:
“Tema no 05 - O atraso da prestação de entrega de imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante indenizar
o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O uso será obtido
economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual sobre o valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de
receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final
na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
já
regularizada”.
(TJSP,
Turma
Especial
-
Privado
1,
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000,
relator
o
Desembargador
FRANCISCO
LOUREIRO, j. 31/08/2017).
A esse respeito, ainda, confira-se o entendimento desta C.
3a Câmara de Direito Privado:
“Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão
contratual c.c. restituição de quantias pagas e perdas e danos. Atraso na entrega
da unidade. Exigências administrativas, escassez de mão-de-obra e greve que
configuram fortuito interno (Súmula no 161 do TJSP). Rescisão do contrato por
culpa da promitente vendedora. Restituição integral dos valores pagos pelas
adquirentes (Súmula 543 do STJ). Indenização por lucros cessantes. Afastamento.
Restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros, suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
repor as partes ao estado anterior. Danos morais configurados. Indenização
mantida em R$ 8.000,00. Sucumbência recíproca, mais intensa da ré. Repartição
proporcional das custas processuais e condenação das partes em verba
honorária, elevada a imposta à ré. Recurso parcialmente provido” (Apelação no
1003154-84.2016.8.26.0604,
relator
ALEXANDRE
MARCONDES,
j.
03/10/2017 grifo nosso);
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
NA PLANTA. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos e
indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial.
Inconformismo da ré. DECISÃO ULTRA PETITA. Inocorrência. Pedido
formulado pelos autores, de indenização por alugueis pagos durante o período de
mora, que possui natureza de indenização pela não fruição do imóvel. Ausência
de demonstração de que o valor da indenização extrapolaria o pedido original.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. Não configurada hipótese de
caso fortuito ou de força maior. Alegação de falta de materiais e mão de obra no
mercado que encerra 'res inter alios acta' em relação aos compromissários
adquirentes. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS. Reconhecida a culpa da vendedora pelo atraso na entrega do imóvel,
que motivou o pedido de rescisão, as partes devem ser repostas ao status quo
ante. Hipótese em que os autores fariam jus à devolução integral dos valores
pagos, uma vez que não tem culpa pelo desfazimento do negócio. Sentença que
determinou a devolução de 80% dos valores pagos e é mantida neste ponto, tendo
em vista a vedação da reformatio in pejus. LUCROS CESSANTES. Descabimento
da indenização, no caso em tela. O descumprimento do prazo para entrega do
imóvel acarretou na rescisão contratual com devolução de valores pagos pelos
adquirentes. Hipótese na qual os autores deixam de ter a pretensão de imissão na
posse do imóvel, sendo descabida a indenização por lucros cessantes. Precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
desta Câmara. DANOS MORAIS. Devida indenização pelos danos morais
sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor arbitrado em R$
4.400,00. Razoabilidade. Incabível a redução. Sucumbência recíproca.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1002806-66.2016.8.26.0604, relator VIVIANI NICOLAU, j. 22/08/2017 grifo
nosso).
Quanto aos danos morais pretendidos pelos Autores, não
devem ser entendidos por caracterizados, igualmente porque os compradores optaram
pela rescisão do contrato, de modo que resta apenas a restituição das partes ao “status
quo ante”. Não obstante, é reconhecido pela doutrina e amplamente aceito pela
jurisprudência que “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 2a ezd.,
n. 19.4)”, o que evidencia a sua não caracterização na hipótese.
Por fim, não obstante os Autores sustentarem a
possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, razão não lhes assiste,
porquanto não há comprovação de má-fé processual que possa ensejar a condenação
pleiteada. Não se vislumbra na conduta processual das Rés o enquadramento em
quaisquer das hipóteses enunciadas no art. 80 do CPC.
Para a condenação nos termos do artigo 80 do CPC, há de
se levar em conta o preenchimento de certos requisitos, conforme pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância
de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a
conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008520-43.2017.8.26.0322
Voto no 25.939
do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5.o, LV); e
que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2.Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão recorrido a
condenação por litigância de má-fé” (1.a Turma REsp 250.781/SP Rel. Min. JOSÉ
DELGADO DJU 19.6.00.).
Os demais argumentos suscitados não são suficientes para
infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Quanto a eventual prequestionamento, firmou-se o
entendimento que é suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão
federal que se alega. Desse modo, para evitar a formulação de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ
6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp
no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
Diante da pequena alteração do julgado, contudo, sem o
acolhimento do recurso das Rés, majoro os honorários de sucumbência então arbitrados
para o equivalente a 20% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso dos
Autores e nego provimento ao recurso das Rés.
João Pazine Neto
Relator